Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716728-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELDA DE PAULO SAMPAIO CASTRO PACIENTE: THIAGO GOMES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 26.2.24, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 27.2.24, para garantia da ordem pública (ID 187894582 – autos n. 0706878-85.2024.8.07.0001). Sustenta a impetrante, em síntese, que, embora anulada a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, o paciente permanece preso há mais de um ano, sem que presentes elementos mínimos que justifiquem a custódia cautelar. Diz que as contradições nas versões apresentadas pelo coautor que o apontam como autor do crime. E não há laudos que provem o alegado vínculo com o paciente. Além disso, embora o paciente tenha condenação anterior, não se envolve com crimes há nove anos, possui residência fixa, exerce atividade lícita como marceneiro e é pai de três filhos. Requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Os requisitos da prisão cautelar foram examinados no HC 0717514-16.2024.8.07.0000, impetrado pela impetrante, que teve a ordem denegada pela Turma, pelos seguintes fundamentos: “O paciente, preso em flagrante em 26.2.24, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 27.2.24, como garantia da ordem pública (ID 58600482). Ele – narra a denúncia -, em data que não se pode precisar, juntamente com coautor, adquiriu 1.008,81g de maconha e manteve em depósito 5,86g e 3,69g de maconha, para difusão ilícita (ID 58600486). Policiais da CORD receberam informação da Receita Federal sobre pacote despachado em Pelotas/RS para endereço no Recanto das Emas/DF, cujo remetente era “Bruno Novaes” e estava endereçado para “José Aparecido Alves Ferreira”. Fizeram pesquisas no banco de dados da PC/DF e verificaram que as informações do destinatário da encomenda eram inidôneas e que, possivelmente, utilizaram dados de “Bruno Novaes” para dissimular remessa de drogas. Policiais civis monitoraram a residência do coautor – que era o destino da mercadoria, e perceberam a presença de “olheiros” e pessoas com comportamento suspeito na região. Policial disfarçado de empregado da empresa de transporte foi ao imóvel de destino para entregar a encomenda. Recebido pela mãe do coautor e informada a respeito da suspeita do conteúdo, ela disse que o filho aceitou, a pedido de amigo, receber a encomenda e, em contrapartida, receberia R$ 200,00. O coautor confirmou para os policiais a informação dada pela mãe dele e autorizou o acesso ao conteúdo do seu aparelho celular, em que havia áudios enviados pelo paciente questionando sobre a chegada da encomenda e ameaçando-o. Policiais simularam operação de “pix” usando como chave o número do telefone de onde partiram os áudios e confirmaram a vinculação da linha telefônica ao paciente. Na residência do paciente também havia porções de maconha. Ele negou qualquer vínculo com o pacote de drogas entregue na residência do coautor e se recusou a desbloquear o aparelho celular. Foi conduzido à delegacia para abertura do pacote, momento em que foi constatado se tratar de aproximadamente 1kg de maconha, tipo “skunk”, armazenada em saco plástico no interior de CPU de computador. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia foi recebida em 13.3.24 (ID 58605536). Ainda que não endereçada a mercadoria à residência do paciente, há indícios de que a ele pertencia. A encomenda - com mais de 1kg de maconha - foi entregue na casa do outro denunciado, que apontou o paciente como o verdadeiro destinatário da droga. Aos policiais foram apresentados áudios enviados pelo paciente ao outro denunciado questionando-o sobre a droga e o ameaçando. Ao que tudo indica, a droga pertencia ao paciente. Se os fatos não ocorreram como consta na denúncia, serão melhor esclarecidos no decorrer da instrução. As informações até então reunidas apontam indícios suficientes de autoria que permitem manter a prisão preventiva. E, como ressaltou a decisão que manteve a prisão preventiva, “além da expressiva quantidade de entorpecente apreendida vinculada ao acusado, outro elemento demonstrativo da gravidade em concreto da conduta diz respeito ao fato de o ora requerente ser reincidente na prática de crime doloso, uma vez que possui condenação definitiva anterior por crime de associação para o tráfico de drogas, bem como de ele ter reiterado na prática delitiva enquanto cumpria pena em regime aberto” (ID 58600489, p. 4). A gravidade concreta do crime – tráfico de drogas interestadual cometido durante cumprimento de pena em regime aberto por crime de associação para o tráfico -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) Diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). A impetrante diz que o paciente é pai de três filhos, um deles com doença grave. Juntou certidão de nascimento de dois filhos – de 11 e 5 anos (IDs 58605531/2). Não provou que o paciente é o único responsável pelos cuidados deles e nem a doença que um dos filhos tem. A certidão de óbito da avó paterna de duas crianças não prova que a mãe dos filhos não pode cuidar deles. Como bem ressaltou a e. Ministra Laurita Vaz, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (HC n. 492.141/SP, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Denega-se a ordem.” Sobreveio sentença que condenou o paciente pelo crime de tráfico de drogas interestadual à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.362 dias-multa. Acórdão da Turma anulou a sentença porque não observado o princípio da identidade física do juiz. O presente habeas corpus, impetrado após o julgamento do recurso interposto pelo paciente, que anulou a sentença condenatória, não traz fundamentos novos a amparar o reexame dos requisitos da prisão preventiva. Ainda que o acórdão tenha anulado a sentença condenatória, o fundamento foi a não observância do princípio da identidade física do juiz, e não a falta de indícios de autoria. As provas quanto à autoria do crime serão novamente apreciadas pelo juiz competente. A reiteração delitiva do paciente – registra condenação por crime de associação para o tráfico de drogas - e a gravidade concreta do delito - tráfico interestadual de grande quantidade de drogas cometido durante cumprimento de pena em regime aberto por crime de associação para o tráfico - demonstram a periculosidade do paciente e indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem domicílio certo, ocupação lícita e família constituída, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Saliente-se que não é possível que em habeas corpus, sem que apontada qualquer ilegalidade, nem se vislumbre vício manifesto – seja feito novo exame das provas. O habeas corpus não se presta para tanto. E, ainda que o paciente esteja preso desde 26.2.24, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado na súmula n. 52 do e. STJ. Não há desproporcionalidade da medida. A impetrante não trouxe fato novo capaz de afastar a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES